Tribunal: TJES
Processo: 0007401-43.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-06-02

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
7401
-
43
.20
23
.8.08.00
35

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - POSSIBILDADE -

INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - PROVAS PERDIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
, não
há espaço para que se fale em pronúncia do recorrente, eis que
quando da interposição do presente recurso,
todas as mídias referentes às audiências, bem como toda as provas produzidas durante a instrução foram perdidas.

3.
Havendo apenas um único elemento de prova, não é possível sustentar uma sentença de pronúncia.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007401-43.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
7401
-
43
.20
23
.8.08.00
35

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - POSSIBILDADE -

INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - PROVAS PERDIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
, não
há espaço para que se fale em pronúncia do recorrente, eis que
quando da interposição do presente recurso,
todas as mídias referentes às audiências, bem como toda as provas produzidas durante a instrução foram perdidas.

3.
Havendo apenas um único elemento de prova, não é possível sustentar uma sentença de pronúncia.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a questão de Ordem, a fim de cumprir diligências nos autos e abrir vista às partes para manifestação e, posteriormente, inclusão em pauta de julgamento por esta relatoria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
7401
-
43
.20
23
.8.08.00
35

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PEDIDO DE VISTA

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Pedi retorno dos autos após ouvir atentamente as questões trazidas em sustentação oral pela nobre causídica Drª Alessandra, para um melhor reexame da matéria.

Compulsando novamente os autos, vejo que razão lhe assiste, motivo pelo qual chamo o feito à ordem para analisar as questões trazidas à baila. Explico.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
, insurgindo-se em face da decisão, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (quatro vezes).

Alega a nobre defesa, que o

acusado
foi pronunciado com base em um único elemento indireto: a oitiva de um policial civil.

Verifico, que de fato, quando da interposição do presente recurso, n
o momento em que o Ministério Público recebeu os autos para emissão de parecer, verificou que as mídias referentes às audiências não estavam juntadas,
r
equere
ndo

t
a
l
diligência.

Nessa senda, e
ste Relator

d
eterminou que a
Q
uarta
V
ara
C
riminal de Vila Velha procedesse a juntada dos vídeos, recebendo como resposta da chefe de secretaria, doutora Mary Ruth, a seguinte certidão: “Boa tarde, em consulta no período de 2022 (dois mil e vinte e dois) nos computadores da sala de audiência e do salão do júri, foi verificada a
não localização das mídias
conforme solicitadas.”

Verifica-se, assim, que temos uma instrução criminal, em que foram 4 (quatro) tentativas (ele foi pronunciado por quatro tentativas brancas). Vítimas não atingidas, veículo das vítimas também não atingido, e 25 (vinte e cinco) pessoas no total foram ouvidas nessa instrução. 25 (vinte e cinco) pessoas.
E essa prova se perdeu
.

O Ministério Público, por sua vez, com o retorno dos autos, a par dessa informação, mesmo assim ele pleiteou pelo improvimento desse
RSE
, com base no
princípio do

in dubio pro societate
, e, também, com base nos elementos de informação constante do inquérito policial, que aqui, é o que nos resta.

Ou seja,

t
oda a prova produzida em instrução foi perdida.

Então, diante desse panorama, que só surgiu após a interposição do recurso,
mister se faz
reconhec
er
a nulidade da instrução pela ausência das referidas mídias.

Quanto ao segundo argumento da defesa, alegando que
o recorrente
f
oi pronunciado
, por 4 (quatro) tentativas brancas, sendo pela M
M.
Juíza da Quarta Vara Criminal de Vila Velha, com base em um único depoimento de um policial civil que não estava no momento do crime, no local, se limit
ando
a repetir a confissão policial do acusado,
também lhe assiste razão, vejamos
.

Na hipótese, vê-se que f
oram 25 pessoas ouvidas. Dentre essas 25 pessoas, quatro são as vítimas. Algumas estavam presentes no local do crime, que não eram vítimas, mas estavam presentes,
e
nenhuma delas conseguiu apontar a Jhonatan a participação nesse homicídio. Ao invés de se considerar mais de 20 relatos, inclusive de vítimas, que não imputam a autoria a Jhonatan, não se pode
ria
optar por dar maior credibilidade ao depoimento indireto de um policial civil, que nada viu. E nada mais há nos autos.

Por essa razão,
a meu ver,
não
é
possível sustentar uma sentença de pronúncia com base nesse único elemen
to de prova.

Vale lembrar, que o

artigo 55 do Código de Processo Penal, ao impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito, aplica-se também aos vereditos do Tribunal de Júri. Além disso, o testemunho indireto, ainda que produzido em juízo, não é suficiente para sustentar a condenação. Precedentes STJ.

Concluo, portanto, que
afastando-se o testemunho indireto, prestado pelo policial civil, não subsiste indício colhido na fase judicial que aponte para o apelante como mandante do homicídio que lhe foi imputado. É dizer, a decisão de pronúncia não foi sustentada em
lastro

probatório suficiente para submeter os réus a julgamento perante o
C
onselho de
S
entença.

Dessa forma, entendo que a
solução mais
justa
para a hipótese é, não apenas a desconstituição do julgamento pelo
C
onselho de
S
entença, como também a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, devendo o recorrente ser despronunciado
, pelas razões expostas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como me manifesto.

VOTO - RETORNO DOS AUTOS

Após ler atentamente a manifestação do eminente Desembargador Helimar Pinto, entendo por bem acolher a Questão de Ordem levantada pelo eminente colega, a fim de cumprir diligências nos autos e abrir

vista às partes para manifestação e, posteriormente, inclusão em pauta de julgamento por esta relatoria.

É como me manifesto.

Retire-se o processo de pauta de julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO
(
VISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 6874130, vol. 06, pp. 203/212), por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (quatro vezes).

Em resumo, o recorrente pugna pela reforma da decisão impugnada, requerendo a impronúncia ante a alegada tese de inexistência de indícios de autoria.

O e. Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, na sessão pretérita, após sustentação oral promovida pela defesa, deu provimento ao recurso declarando, para tanto, a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, uma vez que as mídias referentes às audiências de instrução e julgamento realizadas na origem se perderam.

Nada obstante, após analisar detidamente os autos,
constatei a necessidade de suscitar uma questão de ordem para converter o julgamento em diligência.

Explico.

O recorrente responde com outros cinco corréus à ação penal distribuída sob nº
0006429-78.2020.8.08.0035
. Após a interposição do RESE, foi realizado o traslado do recurso, originando, assim, o processo nº 0007401-43.2023.8.08.0035, que fora digitalizado e remetido a este eg. Tribunal.

A d. Procuradoria de Justiça, após receber os autos digitalizados, constatou que as mídias referentes à instrução probatória não constavam no link do Google Drive (id. 6911906).

Em atenção à manifestação ministerial, o e. Relator determinou o saneamento da inconsistência apontada.

Por sua vez, segundo consta do e-mail enviado pela Secretaria da Segunda Câmara Criminal ao juízo
a quo
, foi solicitado o envio das mídias de todas as audiências realizadas nos autos do processo tombado sob o nº
0007401-43.2023.8.08.0035
, ao passo que a Secretaria do Juízo de origem respondeu não ter localizado as mídias.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que as audiências e suas respectivas mídias estão inseridas nos autos da ação penal de origem (
0006429-78.2020.8.08.0035).
Por outro lado, a solicitação endereçada ao juízo de origem teve como base de pesquisa o número do recurso manejado pela defesa técnica do recorrente.

Nesses termos, verifico que pode ter ocorrido possível divergência de informações nas diligências para a obtenção das mídias, sendo imperioso, portanto, averiguar se, efetivamente, os arquivos se perderam.

Com efeito, uma vez que a digitalização deve reproduzir com fidedignidade os atos processuais realizados nos autos físicos, a solução desta celeuma é pressuposto para o julgamento do recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, peço vênia para suscitar a presente questão de ordem e, desse modo, converter o julgamento em diligência, para o fim de que, retornando os autos à Relatoria, sejam tomadas as providências necessárias para oficiar ao juízo primevo solicitando as mídias das audiências referentes à ação penal nº 0006429-78.2020.8.08.0035 (realizadas em 01/7/2022, 29/8/2022 e 05/9/2022).

Caso esta eg. Câmara assim entenda, e após a informação recebida pelo juízo de origem, deverá ser iniciado novo fluxo para processamento do recurso, dando-se vista às partes para manifestação e, após, a inclusão em pauta de julgamento pela relatoria.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador